Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-26.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005644-26.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 460.801.801-97 (APELANTE), JOANA DARC PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 032.785.594-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE MATERIAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença prolatada pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
,
c.c
. art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, além da fixação de valor mínimo de indenização por danos morais. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade material da conduta; alternativamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, com afastamento da agravante, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e exclusão da indenização.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) analisar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; (
iii
) examinar a legalidade e adequação da indenização fixada em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e pode, quando firme e coerente, fundamentar a condenação.

2. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o
standard
de prova necessário para a condenação do apelante quanto ao delito de ameaça.

3. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é legítima e não configura
bis in idem
, pois não integra o tipo penal do art. 147 do Código Penal, refletindo a maior reprovabilidade da conduta em contexto de violência doméstica, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos encontra óbice legal, conforme a Súmula 588 do STJ, diante da prática de crime com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.

5. A fixação de valor mínimo para indenização por danos morais na sentença penal condenatória é admitida pelo STJ, mesmo sem instrução probatória específica, sendo o dano considerado
in
re

ipsa
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por ameaça no contexto da violência doméstica. 2. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura
bis in idem
quando aplicada ao crime de ameaça, pois não integra o tipo penal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico. 4. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, ainda que ausente prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 59, 61, II, “f”, 147, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 817.397/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023;

TJMT –
ApCrim
n. 1002956-45.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 29/01/2025;

TJMT –
ApCrim
n. 1018573-57.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/12/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOSIAS
DIVINO DE OLIVEIRA, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que julgando
procedente a pretensão punitiva, o condenou pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
,
c.c
. art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção, em regime inicial aberto, bem como a fixação
d
o pagamento
de
01 (um) salário
mínimo,
por
indenização a título de danos morais
suportados pela vítima da infração (Id. 324899912).

Insatisfeita, a defesa a requer a reforma da sentença, nos seguintes
termos (Id. 324899922):

a) Busca a absolvição do Apelante, arguindo insuficiência probatória

e como argumento alternativo o reconhecimento da atipicidade material da conduta executada,

nos termos do art. 386, III e VII, do CPP e; subsidiariamente

b) A readequação da dosimetria da pena, reduzindo a pena-base ao

mínimo legal e afastando a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, evitando a ocorrência de
bis in

idem;
e a substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos.

c) O afastamento da condenação ao pagamento a favor da vítima, de

valor mínimo a título de indenização pelos danos morais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo defensivo,

pugnando pelo seu
des
provimento (Id. 324899924).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
é pelo desprovimento
do
recurso defensivo

(Id.
338537864
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória
(Id. 324899875)
o seguinte contexto fático:

(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 13/05/2021, por volta das 20:00 horas, na residência particular localizada na Rua Pássaro Preto,
Qd
. 15, nº 05, bairro CPA IV, Cuiabá/MT, JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA, em contexto de violência doméstica e familiar, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e

grave a vítima J
.
D
.
P
.
dos S
.
O
.
, conforme Boletim de Ocorrência e Termo de Declarações, acostados no ID. 82778754, p. 10/15.

Alude dos autos que vítima e d
enunciado convivam maritalmente há cerca de 09 (nove) anos, sendo o relacionamento permeado por ofensas verbais praticadas em desfavor da vítima. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima descobriu que o então marido estaria mantendo um relacionamento extraconjugal. Diante disso, Joana decidiu findar o vínculo afetivo e a coabitação com JOSIAS, pedindo para ele se retirar da residência em comum do casal.

Ocorre que JOSIAS ignorou a manifestação de vontade da vítima e passou a ofendê-la, bem como a ameaçá-la, dizendo: “você é louca, se eu sair de casa você pode se considerar desempregada, pois vou fazer de tudo para você perder o emprego”. Ante a resistência do Denunciado em deixar o imóvel, Joana precisou acionar a Polícia Militar.

Ante o exposto, DENUNCIO JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções dos
arts
. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, alínea f, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, requerendo, portanto, que recebida e autuada está, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s) e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória, inclusive
impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais
e morais (CPP, artigo 387, IV)

(...).
(grifos meus).

Sobreveio
sentença
julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o acusado pela prática do crime previsto

no
art. 147,
caput
,
c.c
. art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como a fixação ao pagamento 01 (um)
salário mínimo
, a incidir sobre tal valor juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento da indenização a título de danos morais suportados pela vítima da infração

I
nconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso
cujas teses defensivas passo a
analisar
:

Do pleito de absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta.

Alega
,
o apelante
,
que não há provas além das declarações da vítima para a condenação do acusado, bem como que por não ter o dolo de ameaçar a vítima o crime seria atípic
o.

A materialidade do crime se encontra comprovada pel
o
Boletim de Ocorrência n. 2021.121268 (Id. 324899440 – págs. 10 a 12), Termo de Depoimento (Id. 324899440 – págs. 15 a 17), Termo de

Representação Criminal (Id. 324899440 – pág. 18), pedido de Me
dida Protetiva de Urgência (Id.
324899440 – págs. 19 a 22)
,
além das declarações prestadas em ambas as fases da persecução penal.

Ademais, o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é de natureza formal, ou seja, consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave, independentemente de a ameaça ser concretizada ou de o agente ter a intenção real de cumpri-la.

Ao
registrar o Boletim de Ocorrência
(Id. 82778754-10/13),

a vítima
J. D. P. dos S. O. relatou a ameaça sofrida pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento:

"INFORMA A COMUNICANTE QUE É CASADA COM O SUSPEITO HÁ NOVE ANOS, TIVERAM DOIS FILHOS, DESDE QUE INICIOU A PANDEMIA ELE POUCO TEM CONTRIBUÍDO COM AS DESPESAS DA CASA, SEMPRE ALEGA QUE NÃO TEM DINHEIRO, E NO DIA DE FATO ELA FOI MEXER NO APARELHO CELULAR DELE E VIU UMA CONVERSA DELE COM UMA MULHER, ONDE A REFERIDA MULHER COBRA ALGO QUE ELE HAVIA PROMETIDO A ELA, ELE DIZ QUE DEIXOU PAGO, QUE ELA QUE NÃO FOI PEGAR, EM DIÁLOGOS ONDE ELE PEDE TALÃO PARA PAGAR (NÃO DEIXA CLARO DE QUE), ONDE COMBINAM O MELHOR HORÁRIO PARA SE ENCONTRAREM QUE SERIA DAS 13H ÀS 17H. A COMUNICANTE PERCEBEU QUE ELE ESTAVA PROCURANDO QUITINETE PARA A MULHER MORAR. A COMUNICANTE DIZ AINDA, QUE ESTRANHAVA QUE ABASTECIA O CARRO E POUCO TEMPO DEPOIS ELE DIZIA QUE HAVIA ACABADO O COMBUSTÍVEL, QUE SEMPRE QUESTIONAVA A ELE O MOTIVO SEM ENTENDER, QUE DEPOIS DE VER AS CONVERSAS DELE COM ESSA MULHER PERCEBEU QUE ELE USAVA O VEÍCULO PARA SAIR COM ELA. DIANTE DO EXPOSTO,
A COMUNICANTE PEDIU PARA ELE SAIR DE CASA, ELE NEGOU QUE ESTAVA TENDO UM CASO COM A MULHER, DISSE QUE SÓ ESTAVA CONVERSANDO COM ELA, CHAMOU A COMUNICANTE DE DOIDA, ELA DISSE QUE IA CHAMAR A POLÍCIA PARA TIRAR ELE DE CASA,
FOI QUANDO ELE PASSOU A ACUSÁ-LA DE AGREDIR OS PRÓPRIOS FILHOS. QUANDO OS POLICIAIS
CHEGARAM ELE
COMEÇOU A ACUSÁ-LA NOVAMENTE NA FRENTE DOS POLICIAIS DIZENDO QUE A COMUNICANTE ERA BRIGUENTA, QUE ERA UMA PESSOA RUIM, QUE BATIA NAS CRIANÇAS, NÃO DAVA AMOR AOS FILHOS. OS POLICIAIS PEDIRAM PARA ELA FICAR EM SILÊNCIO E DEIXÁ-LO FALAR, ELA OBEDECEU E ELE FOI EMBORA LEVANDO O VEÍCULO QUE ESTÁ EM NOME DELA E É O ÚNICO PATRIMÔNIO DA FAMÍLIA.
A COMUNICANTE INFORMA TAMBÉM, QUE QUEM CONSEGUIU A VAGA PARA ELA TRABALHAR NA SANTA CASA FOI O SUSPEITO, E AGORA ELE ESTÁ A AMEAÇANDO DIZENDO QUE FARÁ DE TUDO PARA QUE ELA SEJA DEMITIDA.”

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo,
a vítima
confirmou ter sido ameaçada em contexto de violência doméstica e familiar pelo apelante:

(...) Promotor
de Justiça
: Ah, entendi. A senhora ficou com medo nesse dia? Perdeu

o emprego?

Vítima: Fiquei, porque é o meu ganha-pão e ele pode mentir lá com o

político e o político pode... porque eu não sei até onde ele tem o nível de

amizade que ele tem com o político, eu tenho medo de perder meu

emprego. (...)” (inteiro teor no Relatório de Mídias, no Id. 324899911)

O que importa é que a ameaça tenha causado temor à vítima. No caso em questão, não há dúvida de que a vítima foi ef
etivamente intimidada
, conforme ela mesma relatou em depoimento. A vítima afirmou que sentiu medo real das consequências da ameaça, principalmente em razão da dependência financeira do seu emprego, que havia sido conquistado com o apoio do réu. Esse contexto reflete uma condição de vulnerabilidade emocional e psicológica, que torna as ameaças do apelante ainda mais graves.

A defesa, ao alegar a atipicidade material da conduta,
aduzindo não se tratar de ameaça séria ou idônea,
tenta
ndo
desqualificar a ameaça como uma mera “discussão conjugal” sem a gravidade suficiente para configurar o tipo penal de ameaça.

No entanto, em casos de violência doméstica, como este, é importante destacar que a relação entre o agressor e a vítima
em situação de vulnerabilidade
deve ser analisada sob uma perspectiva de gênero, considerando-se o histórico de abuso, o contexto de intimidação e o padrão de comportamentos agressivos já demonstrados pelo réu. A natureza da ameaça, sua gravidade e o contexto no qual foi proferida demonstram que a conduta do apelante é, sim, típica e gravemente reprovável.

É certo que em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, especialmente quando acompanhada de depoimentos testemunhais e laudos periciais
. (...). Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, 61, II, “f”; 69; 129, §13; 147-A; 147-B; 150; 155; Lei 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1197;
AgRg
no
REsp
n. 1.918.046/SP; STJ,
AREsp
n. 2.761.373/DF. (N.U 1003153-86.2024.8.11.0006, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/
2025
).

(...)
Tendo
em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal,
Data de Publicação: 11/11/2022)
(grifos meus).

A negativa do réu
se mostra i
solada nos autos, sem qualquer respaldo e
m outros elementos probatórios.
A alegação de que a vítima teria inventado os fatos não se sustenta,
pois
sua narrativa permanece coere
nte
e harmônica com as demais provas constantes do processo.

Destaco que
não há indícios de que a vítima tivesse qualquer motivação para prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de delitos, o que reforça a c
redibilidade de seu testemunho.
Diante do histórico de abuso e controle exercido pelo acusado, torna-se inverossímil a hipótese de que a vítima teria torcido os fatos, fortalecendo ainda mais a validade de suas declarações.

Assim, inviável cogitar a absolvição do apelante.

Do pleito de revisão da dosimetria.

Pleiteia
,
o apelante
,
a readequação da dosimetria da pena para reduzir a pena-base ao mínimo legal, afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do
Código
Penal, alegando ocorrência de
bis in idem
; bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

Ao realizar a dosimetria de pena assim fundamentou o magistrado na sentença:

O artigo 147, caput, prevê em seu preceito secundário pena de detenção, de 1 (um) a 6(seis) meses, ou multa.

III. 2. 1. Circunstâncias Judiciais.

i. A culpabilidade do acusado é própria do crime;
ii
. Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;
iii
. A conduta social, sem elementos suficientes para aferição;
iv
. Personalidade do acusado, sem elementos suficientes para aferição; v.
O motivo do crime é
futil
;
vi. As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa;
vii
. As consequências do delito são próprias do tipo;
viii
. O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso, FIXO a pena BASE em 01 (seis) mês e 5(cinco), dias de detenção.

III. 2. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Considero a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, eis que o acusado cometeu o ilícito com violência contra mulher, assim aumento a pena em mais 5(cinco) dias
, contudo como a pena já se encontra no mínimo legal, assim
FIXO a pena INTERMEDIÁRIA em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Não há atenuantes a serem consideradas.

III. 2. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, por entender justa a necessária a reprovação do crime.

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

Em que pese o magistrado tenha fixado a pena inicial
01 (seis) mês e 5

(cinco), dias de detenção
,

evidentemente houve apenas erro material na hora de escrever o seis, sendo na ve
rdade 1 (um) mês e 5 (cinco) dias
de detenção
, realizando a exasperação da pena base em 1/6 (um sexto) em razão da futilidade do crime, utilizada como motivo do crime.

No que
pertine
à aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal para o crime de ameaça, não
há

bis in idem
, pois não se trata de elemento integrante do tipo penal do art. 147 do Código Penal, mas de circunstância autônoma que agrava a resposta penal em razão do especial desvalor da conduta.

Neste sentido já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL E MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A Lei n. 11.340/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06, não acarreta
bis in idem
."
(
AgRg
no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 2/12/2020). 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 817.397/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).
(grifos meus).

Este também é o entendimento desde TJMT:

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de um salário-mínimo a título de indenização à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) analisar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; (
iii
) examinar a legalidade e adequação da indenização fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e pode, quando firme e coerente, fundamentar a condenação.

4. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o standard de prova necessário para a condenação do apelante quanto ao delito de ameaça.

5. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é legítima e não configura bis in idem, pois não integra o tipo penal do art. 147 do Código Penal, refletindo o maior reprovabilidade da conduta em contexto de violência doméstica, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A fixação de valor mínimo para indenização por danos morais na sentença penal condenatória é admitida pelo STJ, mesmo sem instrução probatória específica, sendo o dano considerado in
re

ipsa
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147, caput, 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
APn
943/DF e REsp 1.643.051/MS; TJMT,
ApCrim
n. 1002956-45.2021.8.11.0004,
ApCrim
n. 1000849-32.2020.8.11.0014 e Enunciado Orientativo n.
14.
(
N.U 1018573-57.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2025,
Publicado
no DJE
18/12/2025
)
(grifos meus).

A valoração da referida circunstância agravante também foi correta,
fixada
no patamar de 1/6 (um sexto),
nos termos do REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023,
DJe
de 31/10/2023,
resultando na pena de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Do mesmo modo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra vedação legal no art. 44,
I, do Código Penal, bem como diante da
Súmula 588 do STJ,
verbis
:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nesse sentido o
escólio
deste sodalício:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CIÚMES E USO DE ÁLCOOL COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena e substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

1) Aplicabilidade do princípio da intervenção mínima, diante da ameaça perpetrada por intermédio dos filhos da vítima; 2) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 3) preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1. “O crime de ameaça se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma explícita ou implícita, bastando que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima. E não se exige que a ameaça tenha sido feita diretamente à vítima, sendo suficiente que chegue ao conhecimento dela” (TJDFT, AP nº 0701201-29.2024.8.07.0016).

2. O princípio da intervenção mínima não se aplica aos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, “pois a proteção da dignidade da mulher justifica a atuação penal em tais hipóteses [...]” (TJMT, AP nº 1002080 53.2022.8.11.0005).

3. A valoração negativa dos motivos do crime por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento revela-se idônea, conforme entendimento do c. STJ.

4. A prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas demonstra “especial reprovabilidade e [...] não se afigura inerente ao próprio tipo penal”, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (STJ,
AgRg
no HC nº 530.633/ES).

5. O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em “1/6 (um sexto) sobre a pena-base” para cada circunstância judicial (
AgRg
no HC nº 945.010/MG).

6. “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (STJ, Súmula 588).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Tese de julgamento:

1. Afigura-se inaplicável o princípio da intervenção mínima à ameaça no contexto de violência doméstica, ainda que proferida indiretamente.

2. O ciúme como motivação e a ingestão de álcool como circunstância do crime autorizam a elevação da pena-base.

3. O patamar de aumento da pena-base deve observar a fração de
1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, conforme jurisprudência consolidada.

4. A ameaça contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, 147, caput, 33, § 2º, “c”; CPP,
arts
. 387, IV, 593, I, e 577; CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.689.267/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.9.2024; STJ,
AgRg
no HC 530.633/ES, Rel. Minª. Laurita Vaz, j. 12.11.2020; TJMT, AP nº 1002080-53.2022.8.11.0005, Rel. Desª. Christiane da Costa Marques Neves, j. 12.9.2025; TJMT, AP nº 1000163-75.2021.8.11.0088, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 9.5.2025; TJDFT, AP nº 0701201-29.2024.8.07.0016, Rel. Des. Jair Soares, j. 16.10.2024.

(N.U 1013506-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2025,
Publicado
no DJE
18/12/2025
)
(grifos meus).

Do pleito de afastamento da condenação ao pagamento a favor da vítima, de valor mínimo a título de indenização pelos danos morais.

No caso em tela, verifico que na inicial acusatória constou expressamente pedido para fixação de valor mínimo indenizatório.

Imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “
in
re

ipsa
”, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983, ex vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Ademais, registre-se que em casos tais não se cogita qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...) 5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR, no sentido de que:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Diante desse quadro, não há razões
à
reforma da
condenação a título indenizatório arbitrada em favor da vítima
.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação criminal interposto po
r

JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA, mantendo-se
incólume
a sentença
condenat
ória por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026